Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742170-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS AGRAVADO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a(s) parte(s) agravante(s) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões apresentadas por SAP Brasil LTDA ao ID 44301592 e Engine BR Tecnologia ao ID 44462829. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator